Tribunal: STF
Processo: HC 76365
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: Decisão citra petita: cerceamento de defesa
idoneamente argüido mas não examinado nem no julgamento da apelação,
nem no da correição parcial, equivocadamente tida por prejudicada,
porque apensados os autos aos de outra apelação em que se manteve a
absolvição do paciente: nulidade das decisões.